Tribunal: STF
Processo: ARE 895411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Alegação de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Necessidade de prévio reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A verificação do alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro de contrato firmado entre a Administração Pública e particulares não prescinde do reexame da legislação municipal, dos termos da avença e dos fatos e das provas dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 280, 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.